Tribunal: TCU
Processo: 035.176/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessão irregular de benefícios previdenciários e sociais (no da TCE no sistema: 995/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1334/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , em razão de habilitação e concessão irregular de benefícios, pagos pelo instituto por meio de atos praticados em sua Agência da Previdência Bayeux, em João Pessoa/PB. Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que os arts. 2o, 4o e 5o dessa resolução estabelecem o prazo quinquenal de prescrição ordinária e as regras para adoção do termo inicial de contagem e dos marcos interruptivos; considerando que o art. 8o do referido normativo dispõe que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente; considerando que o marco inicial da contagem do prazo prescricional ocorreu em 5/7/2011, quando do último pagamento efetuado, e que a primeira interrupção dessa contagem aconteceu em 23/11/2015, com a elaboração de relatório técnico (peça 227, fl. 4) ; considerando que, posteriormente, o processo ficou paralisado na fase interna entre 28/11/2016 e 6/6/2023, caracterizando inércia durante intervalo superior a três anos (peça 227, fl. 4) ; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público de Contas propondo o reconhecimento da prescrição ordinária e intercorrente e o consequente arquivamento dos autos (peças 227 a 230) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput , da Lei 9.873/1999, 2o, 4o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, V, "a", do Regimento Interno do TCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; informar os responsáveis e o Instituto Nacional de Seguro Social acerca desta deliberação; arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 035.176/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Airton Cavalcante Rocha (XXX.788.418-XX) ; Luis Humberto Gomes de Santos (XXX.823.564-XX) ; Maria Frederico dos Santos (XXX.929.974-XX) ; Maria Ines de Lima Barbosa da Silva (XXX.940.404-XX) ; Maria Jose Ferreira da Silva (XXX.025.324-XX) ; Maria Jose Soares dos Santos (XXX.257.734-XX) ; Maria Luiza da Conceicao (XXX.568.694-XX) ; Maria Martins da Silva Costa (XXX.025.434-XX) ; Maria Nazare de Lima (XXX.895.584-XX) ; Maria Odete Pereira (XXX.706.784-XX) ; Maria Regina Silvestre Silva (XXX.599.314-XX) ; Maria Soares de Oliveira (XXX.965.574-XX) ; Maria Souza Alves (XXX.544.904-XX) ; Maria Suzete Vieira da Silva (XXX.629.274-XX) ; Marisa Guimaraes Chaves de Souza (XXX.345.184-XX) ; Marluce Correia da Silva (XXX.043.014-XX) ; Milton Pereira da Silva (XXX.493.864-XX) ; Ozelita Cristina dos Santos (XXX.582.914-XX) ; Plinio Forte Maia (XXX.095.894-XX) ; Raimunda Maria da Conceicao (XXX.716.484-XX) ; Raimunda Severino de Oliveira (XXX.133.444-XX) ; Rita Carreiro Oliveira (XXX.355.294-XX) ; Rita Idelfino Alves Vieira (XXX.638.514-XX) ; Rita Mariana da Costa (XXX.620.204-XX) ; Rivaldo Jose Coutinho (XXX.802.644-XX) ; Rivaldo Jose da Silva (XXX.437.574-XX) ; Rosa Ferreira Cacho (XXX.811.524-XX) ; Saul Narciso de Azevedo (XXX.341.654-XX) ; Sebastiao Inacio de Lima (XXX.946.244-XX) ; Sebastiao Joaquim de Souza (XXX.634.998-XX) ; Severino Alves Felix (XXX.757.754-XX) ; Severino Antonio de Oliveira Filho (XXX.989.074-XX) ; Severino Honorio Pereira (XXX.857.804-XX) ; Severino Jose dos Santos (XXX.016.124-XX) ; Tereza Cristina Lucena (XXX.962.544-XX) ; Tereza Pontes Lacerda (XXX.465.724-XX) ; Terezinha Pires de Sousa (XXX.121.434-XX) ; Zuleide Damiao Vieira (XXX.442.447-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do Inss - João Pessoa/pb - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.